Tribunal: TJMT
Processo: 1088779-88.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088779-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA GOMES NASCIMENTO - CPF: 616.942.741-87 (RECORRENTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé, em demanda que questiona empréstimo não reconhecido que ensejou negativação no valor de R$ 297,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo e a exigibilidade do débito; (ii) estabelecer se é devida indenização por dano moral decorrente da negativação; (iii) determinar se subsiste a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

4.

Atribui-se ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 50 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

5.

Considera-se indispensável, em contrato de mútuo feneratício, a comprovação da efetiva entrega do numerário ao mutuário como condição de validade do negócio e exigibilidade da dívida.

6.

Conclui-se que a instituição financeira não comprova a transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade da autora, pois não apresenta comprovante de TED, DOC ou PIX.

7.

Reconhece-se a fragilidade do contrato digital diante da divergência de dados cadastrais (telefone e e-mail), bem como da ausência de elementos de identificação segura da autora, como
selfie
ou mecanismos equivalentes.

8.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios robustos não comprovam a contratação, conforme Súmula 34 da Turma Recursal, especialmente quando não identificam a autora como beneficiária dos pagamentos.

9.

Declara-se a inexistência do débito e determina-se a exclusão da negativação, diante do não cumprimento do ônus probatório pelo banco.

10.

Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, pois não se verifica dolo, alteração da verdade dos fatos ou lide temerária, tendo a autora exercido regularmente o direito de ação.

11.

Exige-se, para configuração do dano moral
in re ipsa
por inscrição indevida, a comprovação da inexistência de outras restrições legítimas preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ.

12.

Impõe-se ao autor o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal.

13.

Conclui-se que a autora não se desincumbe desse ônus, pois junta apenas extrato pontual e incompleto, incapaz de demonstrar a inexistência de outras restrições ou a data precisa da inscrição.

14.

Mantém-se, por conseguinte, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em consonância com precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao credor comprovar a regular contratação e a efetiva transferência do valor do empréstimo ao consumidor para legitimar a inscrição do débito.

2.

Telas sistêmicas desacompanhadas de prova robusta e sem identificação segura do consumidor são insuficientes para demonstrar a contratação.

3.

A declaração de inexistência do débito não enseja, por si só, indenização por dano moral quando o autor não comprova, mediante extratos completos, a inexistência de outras restrições legítimas no período exigido pela jurisprudência.

4.

O exercício regular do direito de ação, diante de controvérsia plausível sobre a contratação, afasta a configuração de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 50 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; Súmula 34 da Turma Recursal; Súmula 52 da Turma Recursal; STJ, Súmula 385; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, MARIA DA GLÓRIA GOMES NASCIMENTO, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como a condenação por litigância de má-fé.

A Agravante sustenta, em síntese, que não contratou o empréstimo que gerou a negativação apontando inconsistências nos dados cadastrais constantes no contrato apresentado pelo banco e a ausência de prova de que recebeu os valores supostamente contratados.

VOTO

Colendos pares

Analisando detidamente as razões do Agravo Interno e reexaminando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que assiste razão à Agravante, justificando a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida e, por consequência, o provimento do Recurso Inominado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Nos termos da Súmula 50 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
"A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor".

No caso em tela, a instituição financeira apresentou um contrato digital e telas sistêmicas indicando que houve o pagamento de 8 parcelas do contrato questionado. O juízo de origem e a decisão monocrática basearam-se na premissa de que pagamentos parciais são suficientes para validar a contratação.

Contudo, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios revela fragilidades, tais como inconsistências de dados cadastrais. O contrato digital juntado pelo banco apresenta número de telefone e endereço de e-mail (
naotememail23@gmail.com
) que a autora nega veementemente serem seus. A agravante juntou aos autos documento de empresa de telefonia demonstrando titularidade diversa do número vinculado ao contrato (Id 190338902). Como se não bastasse, em se tratando de contrato de mútuo feneratício, a prova da efetiva entrega do dinheiro ao mutuário é condição
sine qua non
para a validade do negócio jurídico e a exigibilidade da dívida. O Banco Agravado não juntou aos autos o comprovante de transferência (TED, DOC ou PIX) do valor do empréstimo para uma conta de titularidade da autora. Sem a prova de que a consumidora recebeu o valor, não há como se reconhecer a existência de débito exigível.

Ademais, a alegação de que parcelas foram pagas baseia-se exclusivamente em telas sistêmicas (prova unilateral), que sequer aparece o nome da autora, bem como em pesquisa no Google, não foi possível perscrutar ótica com o nome fantasia que consta na tela sistêmica na cidade que reside a autora. Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal, telas sistêmicas, quando não corroboradas por outros elementos probatórios robustos, são insuficientes para comprovar a contratação. Num cenário de fraudes digitais cada vez mais sofisticadas, a simples existência de pagamentos no sistema, sem identificação da origem, não é suficiente para vincular a autora à dívida, mormente quando os dados de contato do contrato são divergentes.

Mister destacar, ainda, que o contrato não foi acompanhado de selfie ou quaisquer outros dados suficientes para o ligar à autora. Portanto, não tendo o Banco se desincumbido do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação e, principalmente, o efetivo repasse dos valores à consumidora, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a determinação de baixa da negativação.

Diante da ausência de prova robusta da contratação e da verossimilhança das alegações da autora quanto à divergência de dados e não recebimento de valores, não se vislumbra dolo, alteração da verdade dos fatos ou lide temerária. A autora exerceu seu direito constitucional de ação. Assim, a condenação em multa por litigância de má-fé deve ser afastada. Para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida, é indispensável que o consumidor comprove que seu nome não possuía outras restrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Para viabilizar essa análise, esta Turma editou a Súmula nº 52, que exige a apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos 05 anos, estabelecendo que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora não juntou os extratos abrangentes exigidos pela Súmula, limitando-se a apresentar extrato pontual do SERASA datado de 2024 (id. 305095941), insuficiente para o fim a que se destina.

A ausência dessa prova documental impede este Juízo de aferir se a negativação em questão foi a única ou se incidia a hipótese da Súmula 385 do STJ. O extrato apresentado, além de não abranger o período de 5 anos, não permite verificar com segurança a inexistência de outras restrições legítimas no histórico creditício da parte Autora ao longo do período exigido pela jurisprudência consolidada desta Turma. A propósito:
"A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora." (N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) - "Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa." (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Portanto, não se desincumbindo a Autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito à indenização extrapatrimonial, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática impugnada e, no julgamento do Recurso Inominado, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e DECLARAR a inexistência do débito objurgado, determinando à parte Recorrida que proceda à exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 limitadas a R$5.000,00 e, por conseguinte, AFASTAR a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026